Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-88.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731158-88.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERS NASCIMENTO DE ALMEIDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ROGERS NASCIMENTO DE ALMEIDA (autor) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias, que, nos autos da ação acidentária por ele proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (réu), voltada ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário, concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido inicial. A sentença dispensou o autor do pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 (ID 13130279). Em suas razões recursais (ID 13130283), o autor/apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedido, em regime de urgência, o benefício do auxílio doença acidentária, conforme seja constatado grau de incapacidade do apelante. Ausente o preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente na origem (ID 13130257). Sem contrarrazões do INSS (ID 13130289). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. No caso em análise, os requisitos necessários para o deferimento do pedido não se encontram presentes, porquanto, nos termos da sentença recorrida, que examinou a questão de forma exauriente, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, notadamente em razão da constatação pelo perito judicial na origem, que concluiu que o apelante não apresenta debilidade permanente de membro, sentido ou função, bem como que não há perda anatômica ou redução da força muscular que o impossibilitem de trabalhar, estando a mobilidade de suas articulações preservada (ID 13130265). O referido ponto, inclusive, foi objeto de exame tanto pelo magistrado de origem (ID 13130267) quanto por esta Egrégia 6a Turma, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante contra aquela decisão, cuja antecipação de tutela também restou indeferida (ID 13130274). Não se olvida que, em se tratando de antecipação de tutela recursal contra sentença, há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível, quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, quando esta desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator